Tribunal: TJPA
Processo: 0003706-04.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003706-04.2017.8.14.0010

EMBARGANTE: GEIBSON LOBATO FERREIRA, OBERDAN CAVALCANTE ALVES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
Nº 0003706-04.2017.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREVES (1ª Vara)

EMBARGANTE: GEIBSON LOBATO FERREIRA e OBERDAN CAVALCANTE ALVES – Def. Público Alexandre Bastos

EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.
In casu,
os
embargantes arguiram os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

2.

É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que opostos para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes.

3.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia
2ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na
30
ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e seis de setembro e três de outubro

de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 03 de outubro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

GEIBSON LOBATO FERREIRA e OBERDAN CAVALCANTE ALVES
, por meio do órgão da Defensoria Pública, interpuseram embargos de declaração, contra o acórdão ID nº 10374566 e 10374567, da 2ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação penal nos autos do processo nº 0003706-04.2017.8.14.0010.

Pretende a defesa
“modificar a decisão embargada ou prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias”
argumentando a ocorrência de
“violação ao art. 381, inc. III, do Código de Processo Penal c/c o § 2º, art. 157 e art. 14, p. único, do Código Penal, ante o evidente erro in judicando proveniente de equívoco na fixação do quantum da causa de aumento de pena e da não aplicação da redução máxima em decorrência da tentativa.”
(textuais).

Portanto, a defesa dos embargantes requer, primeiramente, que seja fixada na sentença a fração de 1/3 (um terço), em razão do reconhecimento das causas de aumento de pena contidas nos inc. I e II, do §2º, art. 157 do Código Penal, além de requerer que a fração de redução da pena pelo reconhecimento da tentativa (art. 14, II do CP), seja aumentada para 2/3 (dois) terços, razão pela qual pugna para que os presentes aclaratórios sejam conhecidos e acolhidos

Considerando tratar-se de embargos de declaração com efeito modificativo, determinei o encaminhamento do feito ao Ministério público, para manifestação.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou nos seguintes termos
“não havendo, na espécie, nenhuma das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, este Órgão Ministerial de segundo grau pugna pela REJEIÇÃO dos presentes Embargos de Declaração”
(textuais)

É o breve relatório.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios.

Adianto que as irresignações dos embargantes não merecem prosperar.

É sabido que os requisitos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, impõem o acolhimento dos embargos de declaração somente nas hipóteses em que a decisão embargada apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No presente caso, percebe-se que a defesa, visa, através do presente, rediscutir matéria amplamente discutida e rechaçada no Acórdão, o que é de todo incabível.

No que tange a fração de 3/8 adotada pelo magistrado de piso, relativa ao reconhecimento de duas causas de aumento de pena dispostas nos incisos I e II, § 2º, art. 157 do CP, observa-se que o Acórdão impugnado analisou de forma adequada, se manifestando expressamente acerca da dosimetria da pena nos seguintes termos,
verbis:

“Por outro lado, na segunda e terceira fases, novamente, não há o que ser corrigido, tendo o magistrado, acertadamente, atenuado a pena em 12 (doze) meses, ante o reconhecimento das atenuantes de menoridade e confissão e, posteriormente, aumentado a pena ao patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, pelo concurso de pessoa e emprego de arma de fogo.”

Sobre o tema, entendo oportuno juntar trecho do primoroso parecer ministerial quando afirma que
: “Analisando-se detidamente as razões do embargante, constata-se o inconformismo da parte em relação à decisão objurgada e o desejo de vê-la modificada, porém sem apontar concretamente nenhuma omissão, obscuridade ou erro material no decisum impugnado, limitando-se a rediscutir matéria que já fora exaustivamente enfrentada pelo Juízo ad quem.”

Por outro lado, quanto ao pedido de aumento da fração de redução da pena pelo reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do CP), tenho que se trata de inovação recursal
,
não admitida em sede de embargos de declaração, já que a matéria suscitada sequer foi objeto da apelação penal.

Contudo, mesmo que, hipoteticamente tivesse sido alvo do recurso de apelação, o pedido contido nos aclaratórios não seria acolhido, vez que o magistrado, de forma motivada, justificou a fixação da fração no mínimo legal de 1/3 (um terço), por levar em conta o
iter criminis
percorrido pelos réus, enfatizando que o estes passaram quase 5 minutos dentro da residência das vítimas, comprovando que quase houve a consumação do delito, sendo certo que tal entendimento se coaduna com o desta Corte de Justiça (
Apelação Penal nº 10498667, 10498667, Rel. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 25/07/2022, Publicado em 04/08/2022).

Infere-se do exposto, que os embargantes tratam como omissão do julgado o inconformismo quanto ao resultado do julgamento para que a matéria - que já foi devidamente analisada pelo colegiado - seja novamente apreciada e o acórdão reformado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, desprovidos que são, em regra, de efeitos infringentes.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que:
“(...) I - Dispõe o artigo 620 do Código de Processo Penal, somente são cabíveis embargos de declaração quando existente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.990.699/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Por fim, tendo em vista que todas as questões submetidas ao crivo do contraditório desta Corte de Justiça foram enfrentadas, é desnecessária a sua reapreciação para fins de prequestionamento.

Por todo o exposto, uma vez constatado que todas as teses arguidas pelos embargantes em seus recursos foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, omissão a ser sanada, acolho o parecer ministerial e
rejeito
os embargos.

É o meu voto.

Belém (PA),
03

de outubro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/10/2022